Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-16.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus/recorridos.
3. Segundo exposto na petição inicial, o 1o recorrente e a 2a recorrida tiveram um relacionamento. Relata que, após o término e de ter passado a se relacionar com a 2a recorrente, passou a sofrer agressões verbais da 2a recorrida nas oportunidades em que esta lhe exige o pagamento de pensão alimentícia, devida em favor dos filhos havidos desse relacionamento.
4. Sustentam os recorrentes que as agressões sofridas lhes causaram abalo, razão pela qual requerem indenização por danos morais, bem como a retirada de postagens ofensivas em rede social; proibição de os recorridos citarem seus nomes em redes sociais; proibição de os recorridos fazerem contatos por aplicativos de mensagens.
5. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. O Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa, na forma do artigo 20.
6. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
8. No caso dos autos, é incontroverso que os recorridos proferiram ofensas aos recorrentes. Contudo, do contexto fático verifica-se que existe clima hostil entre as partes e que as agressões verbais são recíprocas. Nesse sentido, cumpre mencionar o que preceitua a legislação penal pertinente aos crimes contra a honra, pela qual o Juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorsão imediata.
9. No caso da legislação civil, aplicável ao caso, o artigo 945 do Código Civil que prevê a hipótese de culpa concorrente, o que se verifica na relação entre as partes litigantes, pois ambas são vítimas e autores das ofensas proferidas em rede social e em aplicativo de mensagens, razão pela qual não há dano extrapatrimonial a ser reparado.
10. Quanto ao requerimento de proibição de contato virtual por meio de mídia social ou de aplicativo de mensagens, é de conhecimento notório dos usuários desse tipo de serviço acerca da existência de ferramentas que impedem o contato direto de pessoas indesejadas, recurso popularmente conhecido como ferramenta de bloqueio, razão pela qual esse pedido dispensa pronunciamento judicial.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.